Tribunal: STF
Processo: RE 984009
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.8.2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO. CONTRATO NÃO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    1. A controvérsia referente ao recolhimento do FGTS por parte de servidor público estadual contratado e não declarado nulo o referido contrato demanda o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.